Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), cometido no contexto da Lei no 11.340/2006. O recorrente argumenta que as provas demonstram o dolo do agente, que teria ameaçado a vítima por meio de mensagens de texto, requerendo a condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de ameaça; (ii) determinar se o dolo do agente, ainda que motivado por provocação da vítima, caracteriza o crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como boletim de ocorrência, relatórios e capturas das mensagens ameaçadoras.
4. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento de uma ameaça séria e idônea, sendo irrelevante a demonstração de que o agente tinha intenção de concretizar o mal prometido.
5. A alegação de ausência de dolo devido ao estado emocional alterado do agente não afasta a tipificação do crime, pois a configuração do delito independe de ânimo calmo ou refletido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44 e 77, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1845362, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024.